Tribunal: TJSP
Processo: 1019699-98.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da Fazenda Estadual/Instituto de Previdência, bem como à remessa necessária – Declaração do direito do autor à imunidade parcial, na forma do art. 40, § 21, da CF, o que enseja no reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária na parcela dos proventos que superar o dobro do limite máximo do

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da Fazenda Estadual/Instituto de Previdência, bem como à remessa necessária – Declaração do direito do autor à imunidade parcial, na forma do art. 40, § 21, da CF, o que enseja no reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária na parcela dos proventos que superar o dobro do limite máximo do benefício estabelecido para o RGPS, condenando a SPPREV e a FESP a repetirem o indébito tributário dos valores descontados indevidamente a este título, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos dos consectários legais - Interposição de Recursos Especial e Extraordinário invocando a aplicação efetiva e imediata da Lei n° 11.960/2009 – Juízo de "retratação" do art. 1040, II, do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado.
Com o julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905) e Recurso Extraordinário no 870.947/SE restou claro que a taxa de juros é segundo a SELIC, o que já foi observado pelo julgado (item 5).